Tribunal: TJSP
Processo: 2239220-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais - Tutela antecipada deferida para determinar que a ré custeie o tratamento de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Equoterapia e Hidroterapia, pelo tempo que for necessário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 - Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a legalidade da negativa,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais - Tutela antecipada deferida para determinar que a ré custeie o tratamento de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Equoterapia e Hidroterapia, pelo tempo que for necessário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 - Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a legalidade da negativa, uma vez que os tratamentos de Equoterapia e Hidroterapia não constam no rol da ANS, e que os demais tratamentos devem ser limitados ao número de sessões previstas no contrato, e o excessivo valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão – Descabimento – Cabe ao médico que acompanha o paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o tratamento, medicamento ou equipamento utilizado para a solução da moléstia, de modo que, havendo prescrição médica e sendo a moléstia abrangida pelo contrato, a recusa da ré é ilegal – Irrelevante a existência ou não de previsão do procedimento no rol da ANS para cobertura pelo plano de saúde, em razão dos avanços da medicina- A multa para o caso de descumprimento da obrigação não visa o pagamento a ela relativo, mas sim que a parte cumpra a obrigação imposta na decisão, e não há nenhuma justificativa ou empecilho plausível que impeça a agravante de cumprir a determinação judicial - Recurso desprovido